Tribunal: TJDFT
Processo: 0000030-93.2019.8.07.0003
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
PENAL. FURTO SIMPLES. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. PRETENSÃO À ABSOLVIÇÃO PELO PRINCÍPIO DA BAGATELA. INVIABILIDADE. REEXAME DA DOSIMETRIA. REDUÇAO PENA DE MULTA. POSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1 Réu condenado por infringir o artigo 155 do Código Penal, depois de furtar no interior de um ônibus o telefone celular de outro passageiro. A consumação do furto ocorre com efetiva inversão da posse, saindo a res furtiva da esfera de proteção e disponibilidade imediata do dono e passando para a do agente, ainda que de maneira fugaz. Teoria da amotio.
2 Para merecer absolvição com base no princípio da insignificância, há de estar presentes quatro dos vetores (1) mínima ofensividade da conduta do agente; (2) ausência de periculosidade social da ação; (3) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e (4) a inexpressividade da lesão jurídica. Cabe ao Juiz examinar os fatos e suas circunstâncias em cada caso.
3 A prestação pecuniária possui natureza indenizatória e destina-se a reparar o dano causado pelo crime, com a finalidade de recompor o prejuízo da vítima ou das instituições públicas ou privadas, de modo proporcional à pena privativa de liberdade aplicada.
4 Em que pese a pena aplicada inferior a quatro anos, maus antecedentes e multirreincidência determinam o regime semiaberto para o início de cumprimento da pena, nos termos do artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal
6 Apelação provida em parte.